Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009413-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 035.140.741-35 (PACIENTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (IMPETRANTE), Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE DOS SANTOS SILVA - CPF: 550.125.581-20 (VÍTIMA), FRANCISCO DE PAULA VIEIRA DE LIMA - CPF: 000.482.957-36 (VÍTIMA), JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.124.251-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WILK RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.371.801-03 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR HENRIQUE PIMENTEL MACHADO - CPF: 048.190.871-42 (VÍTIMA), DHEISON THARLLES LIMA FOGACA - CPF: 061.635.401-07 (VÍTIMA), IVANY MARQUES DOS SANTOS - CPF: 630.604.001-30 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO SIMON - CPF: 194.472.300-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR - – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – FORMA DE EXECUÇÃO DO ROUBO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA – DECISÃO DO TJRS – PATERNIDADE – PRISÃO DOMICILIAR

INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do roubo – residência familiar; concurso de 3 (três) agentes; emprego de arma de fogo; restrição à liberdade das vítimas por pelo menos três horas - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 604.879/SP; STJ, HC no 597.638/RJ;
TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 137.497/CE).

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, ao se considerar que
a ação criminosa teria sido premeditada e
as vítimas mantidas reféns por mais de três horas, utilizadas como “escudos humanos” para inibir a ação policial e liberadas após intensa negociação mantida com agentes policiais e acompanhada pela imprensa local, a demonstrar
“total desprezo pela vida humana e a necessidade de se resguardar a ordem pública”
(TJRS, HC no 70084119627).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “
sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (TJMT, HC N.U 1005852-73.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009413-37.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR.

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA

PACIENTE(S): GUSTAVO DE JESUS PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GUSTAVO DE JESUS PEREIRA contra ato Comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no

1007926-23.2023.8.11.0003),que converteu o flagrante pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas] -

art. 157, §2o, II, V, e §2oA, I, c/c art. 158, §1o e 3o do CP – (ID 166261675 - fls. 146/159).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente [...] é primário, possui emprego lícito, residência fixa e também é o responsável exclusivo pelos cuidados do filho menor MIGUEL DE JESUS PINHEIRO, com 02 (dois) meses de vida, além dos outros 4 (quatro) que dele indistintamente dependem, sobretudo de seu labor”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) faria jus a prisão domiciliar por ter filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por domiciliar, com imposição de medidas cautelares alternativas (ID 166249677), com documentos (ID 166249678/ ID 166269160).

O pedido liminar foi indeferido (ID 166803654).

O Juízo singular prestou informações

(ID 168382155).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que “
a decisão fustigada está amparada na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, tendo as ações sido praticadas por, no mínimo, quatro meliantes, com grave ameaça contra as vítimas e agressões
”; “
nada demonstra que a presença do paciente seja imprescindível para promover cuidados aos seus filhos
” e que “
outras medidas cautelares [...] não são suficientes, e muito menos proporcionais e adequadas ao caso
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 169765197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.4.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão policial, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação crime descrito nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2023.91286, 2023.91286 (B.O de vítimas anteriores); depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão dos flagrados, depoimento das vítimas,

termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa no qual a pessoa de DHEISON THARLLES LIMA FOGAÇA reconheceu os flagrados

JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS e WILK RODRIGUES DOS SANTOS; bem como a pessoa de OSCAR HENRIQUE PIMENTEL MACHADO reconheceu os flagrados JAEDER SILVEIRA DOS AS NTOS WILK RODRIGUES DOS SANTOS GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, como sendo uma das pessoas que praticou o roubo mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo, termo de reconhecimento de objeto, todos os documentos constantes no ID 114297353 e seguintes.

Outrossim, informo que em consulta junto ao Sistema SEC e PJE, o flagrado WILK RODRIGUES DOS SANTOS, possui registros criminais e responde a Ação Penal/ROUBO MAJORADO – autos no 0001667- 84.2014.8.11.0022 –Vara Única de Pedra Preta/MT; bem como possui executivo de pena/ativo no 0034260-67.2018.8.11.0042, remanescendo pena a ser cumprida de 22 anos, 11 meses e 24 dias em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

De outro lado, o autuado JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS, possui registros criminais anteriores; bem como possui executivo de pena/ativo no 0003042-28.2013.811.0064, remanescendo pena a ser cumprida de 14 anos, 09 meses e 03 dias em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Já o flagrado GUSTAVO DE JESUS PEREIRA registra antecedentes criminais pretéritos, contudo, não ostenta condenação criminal.

No caso em tela, constata-se que todos os flagrados ostentam registros criminais pretéritos e dois deles (WILK e JAEDER), inclusive, possuem condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio e outros, e outro (GUSTAVO) apesar de não ostentar condenação criminal, diante do modus operandi empregado no crime descrito no presente APF que são graves, é imperiosa a segregação cautelar deste e dos demais autuados para a garantia da ordem pública.

É necessário frisar, que a forma que crime que se pretende imputar aos segregados foi praticado, revela-se como grave, já que em princípio foi praticado com concurso de agentes, onde estes mantiveram uma família refém, tendo sido necessária a intervenção de policiais para negociação e rendição dos mesmos, consoante fora amplamente noticiado na imprensa local e do Estado de Mato Grosso, vez que os atuados solicitaram presença dos canais de comunicação e representantes da OAB, para negociação de rendição, a qual durou cerca de 03 (três) horas.

Outrossim, extrai-se dos autos que o flagrados utilizaram arma de fogo no intento criminoso e foram extremamente agressivos e violentos com as vítimas, ameaçando estas de morte.

Consoante, relatos das vítimas a todo tempo os autuado eram orientados via telefone por terceira pessoa que passava informações precisas da residência, tais como localização de quadros, aquários e de uma possível localização de um cofre onde estaria guardado objetos de valor e dinheiro; o que motivou os autuados a fazerem ameaças físicas e psicológicas às vítima em busca de suposto valores, causando lesões na cabeça da vítima FRANCISCO, o qual também reclamou aos policiais dores na perna e rosto.

Extrai-se dos autos que após negociarem suas rendições os autuados quebraram seus aparelhos celulares no solo, danificando-os por completo, impedindo assim a identificação da pessoa que repassava as informações sobre a residência das vítimas.

Por fim, os policiais noticiaram que os flagrados são suspeitos de praticarem, em tese, outros roubos nesta cidade de Rondonópolis.

Assim, a priori, vislumbra-se que os flagrados a priori agiram com premeditação e aparentemente terceira pessoa (não identificada) tinha conhecimento sobre a residência das vítimas, inclusive que no imóvel poderia ter bens de valor e dinheiro em espécie. Contudo a ação criminosa foi contida dada ação policial, os quais foram informados via CIOSP acerca de um possível roubo a residência, e a ação dos criminosos só foi cessada após mais de três horas de negociação entre policiais e flagrados para rendição destes. Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade do ato em análise e, por conseguinte, possivelmente dos segregados, o que autoriza a sua prisão como forma de garantia da ordem pública.

[...] Logo, os fatos acima narrados, a meu ver, revelam maior periculosidade das ações em tese praticada pelo (s) segregado (s) e por tal motivo, autorizam a decretação de sua prisão como forma de salvaguarda do meio social.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também se ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

CONVERTO a prisão em flagrante do autuado WILK RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.371.801-03, GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 035.140.741-35 e JAEDER SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.124.251-12 em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 146/159 - ID 166261675)

Em 18.4.2023, o órgão do Ministério Público denunciou GUSTAVO DE JESUS PEREIRA [paciente], Wilk Rodrigues dos Santos e Jaeder Silveira dos Santos por roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas] – art. 157, §2o, II e V e §2o-A, I, c/c art. 158, §1o e § 3o, na forma do art. 69, todos do CP – (PJE no 1008688-39.2023.8.11.0003).

Em 19.4.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE no 1008688-39.2023.8.11.0003).

O paciente e demais acusados foram citados em 3.5.2023 (PJE no 1008688-39.2023.8.11.0003).

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (PJE no 1008688-39.2023.8.11.0003).

Pois bem.

A segregação cautelar do paciente encontra-se justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em roubo praticado com “extrema” agressividade e violência [paciente e codenunciados que invadiram a residência das vítimas Francisco de Paula Vieira de Lima e Neide dos Santos Silva, as quais foram mantidas

“reféns”, por 3 (três) horas, mediante emprego de armas de fogo, agressões físicas [socos, coronhadas e chutes] e ameaças de morte.

A forma de execução do roubo – residência familiar; concurso de 3 (três) agentes; emprego de arma de fogo; restrição à liberdade das vítimas por pelo menos três horas - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.11.2020).

Nessa linha, destaca-se o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa, consistente no concurso de agentes com emprego de armas de fogo, com extrema violência (vítimas agredidas com tapas e coronhadas) e sofrendo restrição de suas liberdades, pois mantidas em cárcere privado por mais de 10 (dez) horas. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.5.2022)

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a ação criminosa teria sido premeditada e
as vítimas mantidas reféns por mais de três horas, utilizadas como “escudos humanos” para inibir a ação policial e liberadas após intensa negociação mantida com agentes policiais e acompanhada pela imprensa local, a demonstrar
“total desprezo pela vida humana e a necessidade de se resguardar a ordem pública”
(TJRS, HC no 70084119627 – Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 4.5.2020).

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

Enfim, o paciente comprovou ser pai de João Emanuel Montanari Hister de Jesus [8 anos de idade], Maria Hellena Matos Jesus [7 anos de idade], Bernardo Matos Jesus [5 anos de idade], Miguel de Jesus Pinheiro [2 meses de idade] e Anny Isabelly Rodrigues Pereira [11 anos de idade], conforme certidões de nascimento (ID 166261676/ ID 166261696), mas a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG - Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “
sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (HC N.U 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021).

Assim sendo, o paciente não faz jus à eventual prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023